Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709856-51.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO FILHO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelada, Cooperforte - Coop de Econ. e Créd. Mutuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à documentação apresentada pelo apelante com o intuito de justificar o pedido de gratuidade de justiça (ID no 17733494 e seguintes). Concluída a diligência retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO